Tribunal: TJSP
Processo: 1088518-81.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRAZO DE VALIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Regularidade da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRAZO DE VALIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Regularidade da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, apresentada pela parte impetrante, reconhecida, conforme o item no 12.1.5, "c", do Edital do Certame. 2. O prazo de validade do referido documento é de 6 meses, nos termos do disposto no artigo 7o da Portaria CAT-20/98 (norma geral). 3. A Resolução Conjunta SF-PGE no 2/13 não prevê o prazo de validade da referida CND, aplicando-se, na omissão, a regra administrativa, acima citada (Portaria CAT-20/98). 4. A Autoridade Impetrada não estabeleceu o prazo inferior no respectivo instrumento convocatório, exigindo, genericamente, prazo de validade vigente. 5. Mesmo na hipótese de entendimento diverso, a título meramente argumentativo, a irregularidade, apontada pela Autoridade Coatora, que acarretou a inabilitação da parte impetrante, caracteriza mero vício formal e sanável, passível de regularização durante a própria tramitação do procedimento licitatório (itens nos 13.10, 13.11, 13.12, 13.13 e 13.36, do respectivo Edital). 6. Comprovação da inexistência de Débitos Fiscais, por meio da apresentação de prova documental diversa daquela rejeitada pela Administração Pública. 7. Afronta aos princípios administrativos da razoabilidade e predominância do interesse público, caracterizada. 8. A contratação de pessoa jurídica diversa, acarretará, por certo, prejuízo à Empresa Pública, organizadora do Certame, por conta, exclusivamente, da existência de mero vício formal, burocrático e sanável, o que é inadmissível. 9. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, demonstradas. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, reformada. 13. Ordem concedida, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante à nulidade do ato administrativo ora impugnado; b) determinar, por via de consequência, a habilitação e a reintegração da parte impetrante, para o regular prosseguimento no Certame, relativamente ao Lote no 5, do Procedimento Licitatório; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.